Tribunal: TJBA
Processo: 8023535-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023535-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSE ODUQUE TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE VIEIRA FREIRE

AGRAVADO: ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ANA PAULA CAVALCANTE MILET, SIDCLAY DOS REIS AMARAL, ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO, COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III, DO CPC. EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRESENÇA DE BENS PENHORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, III. SUSPENSÃO ADEQUADA, COM BASE NO ART. 921, I C/C ART. 313, V, "A", DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de José Oduque Teixeira contra a decisão pro
latada
nos autos da Ação de Despejo fase de Cumprimento de Sentença nº 0501079-30.2019.8.05.0113, movida em face de Itaguaçu Agro Industrial S.A. – em Recuperação Judicial, que determinou a suspensão da Execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC, sob alegação de inexistência de bens penhoráveis e possibilidade de prescrição intercorrente. O Agravante sustenta a existência de penhora no rosto dos autos de processo trabalhista, no TRT da 20ª Região, no valor de R$
316.870.748,16 (trezentos e dezesseis milhões, oitocentos e setenta mil, setecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos)
, e requer o reconhecimento da suspensão, nos termos do art. 921, I c/c art. 313, V, “a”, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a suspensão do processo executivo, com fundamento no art. 921, III, do CPC, quando há penhora no rosto dos autos
do feito
em trâmite perante outro Juízo, com bens potenciais à satisfação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 921, III, do CPC, pressupõe a inexistência de bens penhoráveis e a frustração das diligências executórias, o que não ocorre quando há penhora no rosto dos autos de processo judicial onde o devedor figura como credor.

4. A existência de penhora regularmente deferida no Processo nº 0001020-79.2010.5.20.0006, no qual a Agravada possui crédito a receber, afasta a caracterização de execução frustrada e, portanto, a aplicação do art. 921, III, do CPC.

5. A situação impõe a suspensão, com fundamento no art. 921, I, c/c art. 313, V, “a”, do CPC, por se tratar de causa cuja solução depende do desfecho de outro processo em trâmite, não sendo admissível a decretação de prescrição intercorrente, enquanto pendente a liberação dos valores penhorados.

6. A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reconhecido que a penhora no rosto dos autos configura a existência de bens penhoráveis, impedindo a suspensão da execução, com
fulcro
no art. 921, III, e exigindo, para esses casos, a aplicação da regra do art. 921, I, c/c art. 313, V, “a”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, incisos I e III; 313, V, "a"; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AI nº 0110310-52.2023.8.16.0000, Rel. Des. Vania Maria da Silva Kramer, j. 28.10.2024.
TJDFT, AI nº 0718309-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 03.11.2023.
TJGO, AI nº 5596089-88.2023.8.09.0137, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 00.00.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8023535-30.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
ESPÓLIO DE JOSÉ ODUQUE TEIXEIRA
, sendo Agravada

ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.